Tribunal: TJDFT
Processo: 0707557-78.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707557-78.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., LUCAS SILVA CASTRO APELADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., CLASS VIAGENS E TURISMO EIRELI, C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., JESSICA BEZERRA DE SOUZA AGUIAR D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por LUCAS SILVA CASTRO (advogado autora) e por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (primeira ré) contra a r. sentença proferida pelo ilustre juízo da Vara Cível de Planaltina na ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais ajuizada por JÉSSICA BEZERRA DE SOUZA AGUIAR em desfavor de CVC, CLASS VIAGENS E TURISMO EIRELI, C.M.V. NOVA VIAGENS E TURISMO – ME e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Na petição de ID 35704078, a CVC noticia o pagamento da condenação, junta comprovantes e requer a extinção do feito, com base no artigo 924, inciso II, do CPC. Em seguida, a autora (JÉSSICA BEZERRA DE SOUZA AGUIAR) requer a transferência do valor já depositado para conta de seu advogado e ressalta que o valor está incorreto, faltando, ainda, a importância de R$ 542,93 (quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos) - ID 36016016. Antes da transferência requerida, deverá o advogado apresentar procuração com poderes para receber valores. Intime-se a CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A quanto ao teor da petição de ID 36016016, especificamente no que tange a diferença de valor apontada pela autora. Publique-se e retornem-se os autos imediatamente, sem transcurso de prazo, para apreciação dos apelos. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator